Tribunal: STJ
Processo: 1043911-17.2022.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168468 - SP (2024/0040517-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUC DO ENSINO
MUNICIPAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO DO VALLE GARCIA - SP032168
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS NS. 11.722/1995,13.574/2003, 13.652/2003, 13.695/2003 E 14.660/2007.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 280/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula
n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 842d8870-f1d3-41ff-9706-97d041270c5c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 842d8870-f1d3-41ff-9706-97d041270c5c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168468 - SP (2024/0040517-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUC DO ENSINO
MUNICIPAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO DO VALLE GARCIA - SP032168
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS NS. 11.722/1995,13.574/2003, 13.652/2003, 13.695/2003 E 14.660/2007.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 280/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula
n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado, ao
argumento de que "[...] a discussão central não reside apenas na interpretação das leis
municipais, mas na aplicação e interpretação de súmulas do Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

(Súmula Vinculante 42 e Súmula 681), bem como na alegada violação a dispositivos
do Código de Processo Civil (art. 489) e da LICC (art. 6o), que são normas de caráter
federal" (fl. 713e).
Ressalta que "[...] a pretensão recursal não se esgota na reinterpretação da
legislação local para aferir o direito ao reajuste, mas sim na análise da compatibilidade
do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF,
especialmente em face de declaração de inconstitucionalidade e suspensão de eficácia
de lei municipal pelo Senado Federal" (fl. 715e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (certidão de fls. 728/729e).
in albis
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante.
Consoante registrado anteriormente, o tribunal de origem, ao manifestar-se
acerca da matéria ora impugnada, assim consignou (fls. 514/523e):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de recálculo de vencimentos
/proventos de servidores públicos ativos e inativos do Município de São
Paulo e o pagamento de diferenças decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade dos arts. 2o e 7o da Lei Municipal no 11.722/95. Em
que pesem os argumentos da Municipalidade, não vislumbro a alegada
litispendência, pois na ação de no 1043855-81.2022.8.26.0053, conforme
reconhecido pela apelada, a autora busca o reajuste de servidores que
ocupam cargo diverso ao “quadro de apoio à educação”.
Assim, ante a distinção dos cargos, o pedido apesar de similar não é o
mesmo.
É certo, porém que as duas ações poderiam ter sido reunidas nos termos
do art. 55, §3o, do CPC, mas como esta ação já foi julgada enquanto ainda
pendente a prolação e sentença nos autos de no 1043855-
81.2022.8.26.0053,não é mais possível a reunião. Deixo de apreciar as
demais preliminares, por força do disposto no art. 488, do CPC, pois o
recurso não comporta provimento.
O regramento dos vencimentos dos servidores públicos municipais de São
Paulo era dado pelas Leis Municipais no 10.688/88 e no 10.722/89, até a
que, revogando as
edição da Lei Municipal no 11.722, de 14/02/1995
aludidas leis, alterou o critério de reajustes que deixaram de ser efetuados
mensalmente, com base na variação do ICV/Dieese, e passaram a ser
feitos quadrimestralmente, com base no mesmo índice e concedeu um
reajuste de 6% para o mês de fevereiro, dispondo, em seu artigo 7o, que
seus efeitos deveriam retroagir a 1o/02/1995.
Ao fundamento de que a retroação violava o direito adquirido dos servidores
e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que a lei
fora editada em meados de fevereiro, quando a remuneração dos
servidores encontrava-se sujeita a reajuste mais favorável, segundo critério
até então previsto na lei anterior revogada, o Supremo Tribunal Federal, no
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

Recurso Especial no 258.980, relatado pelo Min. Ilmar Galvão, julgado em
, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o e da expressão
10/04/2003
“retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1o, a 1o de fevereiro de 1995”,
do artigo 7o, da Lei 11.722/95.
Foi promulgada a Resolução no 20 do Senado Federal, que suspendeu a
execução do art. 2o e, no art. 7o, da expressão “retroagindo os efeitos do
disposto no art. 1o, a 1o de fevereiro de 1995”, ambos da Lei no 11.722, de
13 de fevereiro de 1995, do Município de São Paulo, em virtude de
declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 258.980-2/SP.
Extrai-se dessas circunstâncias que os servidores municipais, em
fevereiro de 1995, faziam jus ao reajuste de seus vencimentos, segundo os
critérios estabelecidos pelas Leis municipais n° 10.688/88 e n° 10.722/89.
Ocorre que as Leis Municipais 10.688/1988 e 10.722/1989 foram
, nos autos no
declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte
0411307-37.2010.8.26.0000, em razão da ofensa ao disposto no artigo 37,
XIII, e no artigo 61, §1o, II, "a", da CF, e à Súmula 681, do STF,
considerando vinculação do reajuste a índices alheios à disponibilidade
orçamentária local, violação à autonomia municipal e à reserva de iniciativa
do Chefe do Executivo:
Incidente de Inconstitucionalidade. Art. 2o, da Lei n° 10.688/88, art. 2o, da
Lei n° 10.722/89 e art. 4o, da Lei n° 11.722/89, do Município de São Paulo.
Vinculação do reajuste dos vencimentos de servidores municipais a índices
de atualização monetária. Violação do art. 37, XIII, da CF, com ofensa ao
pacto federativo, à autonomia municipal, à disponibilidade orçamentária
local e à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor, por lei
específica, reajuste de vencimentos dos servidores. Art. 61, § 1o, II, "a", da
CF. Súmula n° 681, do STF. Arguição formulada pela 3a Câmara de Direito
Público. Procedência. Inconstitucionalidade declarada (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000; Relator: José Roberto
Bedran; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do
julgamento:
; Data de registro:
; Outros números:
03/02/2011
04/03/2011
990104113075).
A Súmula Vinculante no 42 foi proclamada em Sessão Plenária de
11.03.2015, publicada no D Je de 20.3.2015 e seu teor repetiu o da Súmula
no 681 do STF, editada em 24.9.2003: Súmula Vinculante no 42: É
inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores
estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula
no 681 do STF:
Desse modo, evidenciada a inconstitucionalidade da vinculação de
reajustes de vencimentos de servidores municipais a índices alheios à
disponibilidade orçamentária local, em contrariedade ao disposto no art. 37,
XIII, da CF e vulneração do pacto federativo e da autonomia do Município,
não há outro entendimento senão o da inaplicabilidade do art. 2o da Lei n°
10.688/88, na sua redação original e naquela decorrente da Lei n° 10.722
/89, e do art. 4o da Lei n° 11.722/89. Assim, ante o disposto na Súmula
Vinculante no 42 e diante da inconstitucionalidade das referidas Leis 10688
/1988 e 10722/1989, falta base legal à pretensão dos autores, de revisão do
reajuste de fevereiro de 1995.
(...)
Não bastasse isso, a carreira dos servidores municipais da Educação foi
reestruturada pelas Leis Municipais ns. 13.574/03, 13.652/03, 13.695/03 e
dispôs sobre a revisão geral
14.660/07. E a Lei Municipal no 13.303/2002
anual da remuneração dos servidores públicos municipais, bem como sobre
os reajustes de seus vencimentos, revogando a Lei Municipal n. 11.722/95,
de sorte que a pretensão da autora esbarraria no decidido pelo Colendo
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836- RN
(prescrição a partir da reestruturação da carreira do servidor). (Destaques
meus).
Desse excerto, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – quais sejam, a Leis Municipais ns. 11.722/1995,13.574/2003, 13.652
/2003, 13.695/2003 e 14.660/2007 –, sendo imprescindível a sua análise para o
deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial, consoante
a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “por ofensa ao direito
”, aplicável, por analogia, nesta Corte, como
local não cabe recurso extraordinário
espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"),
.
aplicada, por analogia, ao recurso especial
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal.
Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.136.760
recurso extraordinário"
/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro
6/3/2023
13/3/2023
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
31/08/2020
04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.198/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
.
É o voto
Documento eletrônico VDA50532346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 4e9fdd2d-f7e3-482e-8989-7e8f149ae83c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.168.468 / SP
Número Registro: 2024/0040517-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439111720228260053 20230000419680 20230000513194
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUC DO ENSINO
MUNICIPAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO DO VALLE GARCIA - SP032168
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUC DO ENSINO
MUNICIPAL
Documento eletrônico VDA51382733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 92eee31d-1e0d-4bff-9a17-f06f71441bdf

ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO DO VALLE GARCIA - SP032168
LUIS FERNANDO THOMAZINI - SP276578
PRICILA PINHEIRO PEIXOTO - SP414638
RUTE DO CARMO ROCHA - SP415366
ANGELA RODRIGUES GAYA SIMÕES - SP369020
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 92eee31d-1e0d-4bff-9a17-f06f71441bdf